Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711915-30.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DECISÃO A r. sentença julgou extinto o cumprimento de sentença, art. 924, inc. II, do CPC, visto que suficientes os valores depositados em conta judicial para a satisfação do crédito (id. 53222219). O Condomínio-executado interpôs apelação (id. 53222222). As partes informam, em 19/12/23, a celebração de acordo, cujo item 11 prevê expressamente que “[...] renunciam ao direito que se funda o presente Cumprimento de Sentença, além Ação de Revisão Contratual, autuada sob o n° 0728928-13.2021.8.07.0001 e a Ação de Execução de no 0711765-49.2023.8.07.0001, em que litigam as mesmas partes” (id. 54652875, pág. 3). Isso posto, homologo o acordo celebrado entre as partes e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. À Secretaria para: 1) expedir os alvarás de levantamento conforme ajustado nos itens 2 a 7 do acordo (id. 54652875, págs. 1/2); 2) oficiar ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – Processo no 0711765-49.2023.8.07.0001. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora